Tribunal: STF
Processo: Rcl 43300
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático (fls. 2/3):
    MARCIO DOS SANTOS intentou reclamação trabalhista contra STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A, ora Reclamante, e também contra a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, insurgindo-se contra a terceirização da atividade da AYMORÉ em favor da ora Reclamante. Por corolário, pleiteou seu enquadramento como financiário e a condenação solidária das empresas ao pagamento de direitos previstos nas convenções coletivas de trabalho da categoria dos financiários.
    Referida reclamação trabalhista foi autuada sob o nº 1002113-19.2015.5.02.0610, e originalmente distribuída à 10ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Leste. Posteriormente, foi redistribuída à 75ª Vara do Trabalho de São Paulo, por força da competência territorial.
    Em suas defesas, as empresas afirmaram que o Sr. MARCIO DOS SANTOS era empregado da STEFANINI, prestadora de serviços em favor da AYMORÉ, e que a terceirização era lícita, pugnando pela improcedência da ação.
    Ao sentenciar aquele feito, a Vara do Trabalho não reconheceu a licitude da terceirização, dando procedência à ação de MARCIO DOS SANTOS, declarando-o como integrante da categoria dos financiários. Por corolário, declarou a nulidade do contrato de trabalho firmado pelo Sr. MARCIO com a STEFANINI, prestadora de serviços e ora Reclamante, e condenou-a solidariamente ao pagamento das verbas típicas de tal categoria profissional, tais como PLR, auxílio-refeição, ajuda- alimentação, verba de requalificação profissional etc.
    Em sede de recurso ordinário, a 9ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região declarou a ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM e manteve a condenação solidária imposta à STEFANINI e à AYMORÉ.
    (...)
    Contra tal acórdão, a STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A, ora Reclamante, interpôs Recurso de Revista, mas este teve seu seguimento denegado pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Por força disso, interpôs-se Agravo de Instrumento para destrancar o Recurso de Revista, para que este, enfim, seja analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    Por fim, a ação trabalhista fora remetida ao Tribunal Superior do Trabalho, estando os autos atualmente conclusos com a ministra Maria Helena Mallmann aguardando processamento do mencionado Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. Sendo assim, constata-se que não trata a presente Reclamação, pois, de discussão de decisão transitada em julgado, não havendo a ocorrência da hipótese do art. 988, § 5º, I, do CPC.
    Por não se conformar com o sentenciado pela Justiça do Trabalho, a STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A objetiva a cassação da Justiça do Trabalho, para que outra seja proferida em adequação ao posicionamento ficado nas decisões da ADPF nº 324 e do RE 958.252, conforme as razões de fato e de direito mais bem expostas nos tópicos adiante.
    Na sequência, apresentam as seguintes alegações de direito (fls. 5/8):
    Em 30/08/2018, esta Suprema Corte julgou a referida ADPF 324 e também o Recurso Extraordinário em Repercussão Geral nº 958.252, que versavam sobre a possibilidade de terceirização em todas as atividades da empresa. O entendimento sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324 foi firmado nos seguintes termos: (...) É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada (...)
    Pelo exposto, constata-se que todos os requisitos para recebimento e sucesso da presente Reclamação Constitucional estão preenchidos, porque o acórdão proferido pela 9ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do
    Trabalho da 2ª Região, ao reformar a decisão da Vara do Trabalho e declarar a ilicitude da terceirização, acabou por desconsiderar a autoridade das decisões deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que por sua vez firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324 e no julgamento do RE 958252, supra transcritos.
    Apesar de a ata de julgamento da ADPF 324 ter sido publicada em 10/09/2018, é digno de nota que o despacho denegatório do recurso de revista que não adentrou na questão da licitude de qualquer atividade empresarial, seja meio ou fim, foi publicado aos 04/04/2019, ou seja, quando já existentes os efeitos erga omnes do firmamento da tese por este Excelso Tribunal, não se justificando, sob qualquer ótica, a permanência da declaração de ilicitude da terceirização de serviços contratada entre a STEFANINI e a AYMORÉ, e tampouco a condenação certamente decorrente ao pagamento de verbas tipicamente devidas à categoria dos financiários em favor de MARCIO DOS SANTOS, beneficiária da decisão.
    Diz-se isso porque o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882/1999 ordena que a decisão de arguição de descumprimento de preceito fundamental terá efeitos vinculantes imediatos, ou seja, a partir de seu proferimento, independendo da publicação do acórdão.
    (...)
    Assim sendo, estando evidenciada a incongruência do acórdão reclamado com o entendimento sumulado e consignado em controle concentrado de constitucionalidade proferido por este Supremo Tribunal Federal, clama-se pela cassação da decisão da Justiça do Trabalho desde já, instando-se o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região a proferir nova decisão, observando a decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte, para que, ao fim, prevaleça a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não sendo devidas pela ora Reclamante, prestadora de serviços, verbas devidas aos integrantes da categoria profissional dos financiários em favor da beneficiária da decisão reclamada, pertencente à categoria dos empregados representados pelo SINDPD.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, ao final, a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, para que seja cassado o v. acórdão reclamado, que violou a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324, bem como a decisão do RE 958.252/MG, determinando-se a remessa dos autos à 9ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para proferir nova decisão, que esteja em consonância com a decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte; (fl. 13). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 9/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se conclusos para voto/decisão (Gabinete da Ministra Maria Helena Mallmann). 
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na presente hipótese, tem razão a parte reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob o seguintes fundamentos (doc. 14, fls. 175/176):
    Quanto à responsabilidade solidária atribuída às reclamadas, não prospera o recurso.
    Isso porque, em caso de haver intermediação ilícita de mão de obra, com o emprego de terceirização em atividade-fim, há de ser reconhecida a fraude perpetrada e, consequentemente, a responsabilidade solidária das empresas na forma do art. 9º da CLT c/c arts. 932 e 942, ambos do Código Civil.
    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação de serviços da reclamante estava compreendida na atividade-fim da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 
    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 
    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos. 
    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    Por fim, ressalto que, não obstante a decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na sequência, o Justiça Laboral proferiu decisões no processo 1002113-19.2015.5.02.0610, todas posteriores ao julgamento do paradigma apontado, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso deve observar às diretrizes desta CORTE quanto ao ponto.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), uma vez que esta CORTE já se posicionou pela declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente